Tribunal: CARF
Processo: 13819.001504/2003-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001504/2003-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.139 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Assunto

Recorrente
BASF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, enviando os autos à Unidade de Origem para que esta ateste se o
pedido de adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, instituído pela Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2023, foi feito de modo válido, para, sendo o
caso, formalize o acordo e finalize o litígio
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fls. 349 e ss) que
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de
declarações de compensação (fls. 01/02, posteriormente retificadas às fls. 182/189), nas quais o
alegado crédito corresponde a saldo negativo do IRPJ, do ano calendário 2002. Por bem resumir o
litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 349 e ss):
1 Trata o presente processo de Declarações de Compensação (fls. 01 a 02 e 182 a 188),
em que a interessada pretende utilizar a parcela de R$ 60.091.269,13 do saldo negativo
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001504/2003-25
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.139 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001504/2003-25

do IRPJ apurado no ano-calendário de 2002 para compensação de seus débitos de PIS e
COFINS.
2 Tendo em vista que na ficha 12A da DIPJ/2003 (fls. 180) da solicitante indica que o
referido saldo negativo de IRPJ corresponde exatamente ao montante declarado de
IRRF, foi emitido em 02/02/2006 o Mandado de Procedimento Fiscal — Diligência
(MPF-D) de fls. 11. Na execução dos trabalhos, foi solicitada à empresa a apresentação
de livros contábeis e fiscais, de arquivos magnéticos dos lançamentos contábeis, bem
como de informações sobre as contas analíticas em que foram escriturados os
rendimentos e o IRRF relacionados na ficha 43 (fls. 12/14, 16 e 18/23).
3 Na Informação Fiscal de fls. 137, consignou-se que, do montante de R$ 62.938.892,59
de IRRF declarado na Ficha 12A da DIPJ/2003, apenas a parcela de R$ 57.485.587,30
foi comprovada. Concluiu-se, assim, que o crédito pleiteado de R$ 60.091.269,13
deveria ser reduzido para R$ 57.485.587,30.
4 Diante disso, a DERAT/SPO/DIORT/EQPIR, por meio do Despacho Decisório de fls.
189/193, homologou apenas parcialmente as compensações declaradas.
5 Em 01/04/2008, a contribuinte tomou ciência dessa decisão (verso de fl. 194) e, em
30/04/2008, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 207/208), alegando, em
síntese, que a parcela relativa a IRRF de R$ 5.385.688,62 deveria ser reconhecida
adicionalmente como crédito da contribuinte, consoante os comprovantes de
rendimentos apresentados. Entende a defendente que somente a importância de R$
67.616,77 foi indevidamente declarada, o que deverá ser objeto de recolhimento para
quitação de seus débitos.
A DRJ apreciou a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão n. 16-27.051 da 6a Turma da DRJ/SP1 (e-fls. 349 e ss) que julgou procedente em parte
a impugnação que pleiteava o deferimento de declarações de compensação nas quais o alegado
crédito corresponde a saldo negativo do IRPJ, do ano calendário 2002. A DRJ assim ementou a
decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Além do montante já reconhecido pela unidade administrativa de origem, restou
comprovada parcela do saldo negativo de IRPJ originário do imposto de renda na fonte, cujos
rendimentos foram devidamente contabilizados e oferecidos à tributação.
DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Comprovado parcialmente o direito creditório pleiteado, deve-se, por decorrência,
homologar as compensações em litígio, até o limite do crédito ora reconhecido.
Cientificado em 07/12/2010 (e-fls. 359) e irresignado com a decisão proferida
pela DRJ, o contribuinte apresentou seu recurso voluntário em 05/01/2011 a este colegiado,
mediante arrazoado (e-fls. 368 e ss), repisando as mesmas alegações trazidas na peça
impugnatória e alternativamente solicitando diligência.
É o Relatório.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.139 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001504/2003-25

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fls. 349 e ss) que
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de
declarações de compensação (fls. 01/02, posteriormente retificadas às fls. 182/189), nas quais o
alegado crédito corresponde a saldo negativo do IRPJ, do ano calendário 2002.
Permanece em litígio a comprovação ou não do direito de crédito, segundo
documentos carreados na manifestação de inconformismo, com origem nas retenções pelas
fontes pagadoras: Citibank N.A - CNPJ 33.042.95310001-71; Peugeot Citroen do Brasil S/A -
CNPJ 02.130.34410001-40; HSBC Bank Brasil S/A - CNPJ 01.701.20110001-89 e demais
fontes pagadoras (Basant, Basf Sistemas Gráficos e Basf Poliuretanos).
A Recorrente apresentou em 26 de abril de 2023 petição (e-fls. 445 e ss), em que
informa adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, instituído pela Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2023 (“Portaria PGFN/RFB no 1/2023”), na
modalidade prevista no artigo 10, inciso I da referida Portaria, formalizada através do Processo
Administrativo no 13031.195891/2023-52:
BASF S.A., devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem,
respeitosamente, perante Vossa Senhoria, por seus procuradores, informar que realizou
a adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, instituído pela Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro de 2023 (“Portaria PGFN/RFB no 1/2023”),
na modalidade prevista no artigo 10, inciso I da referida Portaria, formalizada através do
Processo Administrativo no 13031.195891/2023-52 (Doc. anexo). 1. Em 30/03/2023, a
ora Peticionária realizou a adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, nos
termos da Portaria PGFN/RFB no 1/2023, na modalidade prevista no artigo 10, inciso I
da referida Portaria1 , de modo que realizou a liquidação do débito objeto do presente
processo. 2. A formalização do pedido de adesão foi realizada através do Processo
Administrativo no 13031.195891/2023-52 (Doc. anexo), o qual foi acompanhado dos
seguintes documentos:
a) Formulário de Adesão com a indicação dos 20 litígios incluídos no Programa de
Redução de Litigiosidade Fiscal (vide Doc. 02 do Pedido de Adesão);
b) DARF e seu respectivo comprovante de pagamento do valor de R$ 15.865.217,35
correspondente ao montante que a Peticionária optou por pagar em dinheiro, o qual
corresponde a 63,87% do valor total, referente a todos os litígios incluídos no programa
(vide Doc. 03 do Pedido de Adesão);
c) Declaração do prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, na qual restou
comprovada a existência do montante de R$ 8.974.298,95, utilizados para quitação dos
36,13% restantes do valor total (vide Doc. 04 do Pedido de Adesão); d) Telas do
simulador da Receita Federal do Brasil, contendo todos os processos administrativos
incluídos no programa, o cálculo das reduções, o montante pago via prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa, bem como o montante recolhido via DARF (vide Doc. 05 do
Pedido de Adesão); e e) Extratos oficiais dos valores atualizados dos litígios fornecidos
pela Receita Federal do Brasil (vide Docs. 06 e 25 do Pedido de Adesão).
(...)
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.139 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.001504/2003-25

10. Em razão de tudo quanto exposto, requer seja reconhecido o pagamento realizado no
âmbito do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, instituído pela Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1/2023, cuja adesão restou formalizada através do Processo
Administrativo no 13031.195891/2023-52 e, consequentemente, a extinção do crédito
tributário em discussão nos presentes autos, nos termos do artigo 156, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, enviando os autos à
Unidade de Origem para que esta ateste se o pedido (e-fls. 445 e ss) foi feito de modo válido,
para, sendo o caso, formalize o acordo e finalize o litígio.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 629
DF CARF MF
Original